Tribunal: CARF
Processo: 10580.726456/2011-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.726456/2011-34
RESOLUÇÃO
1002-000.598 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GEOMAR FRIGORIFICO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção
do CARF, para que aquela turma se manifeste sobre a conveniência ou não de manter o
julgamento de recurso que foi parcialmente analisado, ou se declinará da competência a favor da
2a Turma Extraordinária da 1a Seção, à luz do novo regimento do CARF, nos termos do voto do
relator.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ailton Neves da Silva
(presidente), Luis Angelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó, Ricardo Pezzuto Rufino e Andrea Viana Arrais Egypto.

RELATÓRIO
Fl. 1492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.598 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726456/2011-34
2
Adoto parcialmente relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Fortaleza
(DRJ/FOR), por bem representar até aquele momento processual:
Trata-se de processo no nome da contribuinte em epígrafe, doravante
mencionada simplesmente como contribuinte ou autuada, por meio do qual foi
formalizado crédito tributário incluindo o período 01/2007 a 13/2008, com
contribuições previdenciárias e destinada a outras entidades (terceiros), bem
como multa por descumprimento de obrigação acessória, no total de R$
564.987,08, ao qual foram acrescidos multa de ofício e juros, totalizando
788.191,65, distribuídos nos seguintes Autos de Infração:
1) Auto de Infração no 37.332.2496, com valor principal de R$ 346.518,56 e total
consolidado em 13/06/2011 de R$ 569.719,13, no qual foram incluídas as
seguintes contribuições, incidentes sobre as remunerações de segurados
empregados: contribuição para o FPAS (Lei 8.212/91, art. 22, I) e contribuição
destinada ao financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no
8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (Lei 8.212/91, art. 22, II), doravante citada simplesmente como RAT;
2) Auto de Infração no 37.332.2500, com valor principal de R$118.595,40 e total
consolidado em 13/06/2011 de R$ 196.330,98, no qual foi incluída a contribuição
dos segurados empregados, a qual a empresa tem obrigação de arrecadar e
recolher (Lei no 8.212/91, art. 20, c/c art. 30, I, "a”);
3) Auto de Infração no 37.332.2518, com valor principal de R$ 87.377,12 e total
consolidado em 13/06/2011 de R$ 141.214,38, no qual foram incluídas as
contribuições destinadas aos seguintes terceiros (outras entidades): Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE (Salário-Educação), Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, Serviço Social do Comércio –
SESC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC e Serviço de Apoio às
Pequenas e Médias Empresas – SEBRAE;
4) Auto de Infração no 37.332.2526 (Fundamento Legal 78), com multa no valor de
R$ 12.500,00 lavrado por descumprimento à Lei n.o 8.212/91, art. 32, IV, ao
apresentar a declaração a que se refere o seu art. 32, IV, (Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social –
GFIP) com informações incorretas ou omissas, conforme previsto na mesma lei,
art. 32A;
Do Relatório Fiscal
Consta no Relatório Fiscal que:
1. A empresa fiscalizada tem por objetivo social a prestação de serviços de abate
de gado bovino, suíno, equino, caprino e comercialização de carnes e produtos de
carnes.
Fl. 1493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.598 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726456/2011-34
3
2. Os fatos geradores dos Autos de Infração referem-se a diversos pagamentos de
remunerações efetuados nas competências 01/2007 a 12/2008, inclusive
13o/2007 e 13o/2008, a segurados empregados, em desacordo com a legislação
em vigor. Os fatos geradores obtidos por meio da Relação Anual de Informações
Sociais – RAIS e da Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – DIRF
são considerados lançamentos arbitrados, nos termos da legislação em vigor.
3. Para os fatos geradores declarados ou declarados incorretamente em GFIP,
apenas as contribuições previdenciárias patronais e de terceiros estão incluídas
nos Autos de Infração.
4. Embora enquadrada como optante pelo SIMPLES NACIONAL (código 2 na GFIP),
a empresa deixou de atender ao art. 29, XII, da Lei Complementar no 123/2006, ao
omitir da GFIP segurados, o que causa a sua exclusão com efeitos a partir do
próprio mês em que incorreu na infração (Lei Complementar no 126/2006, art. 29,
§1o). Assim, foi considerada como contribuinte normal a partir de 01/07/2007,
sendo devidas as contribuições patronais, inclusive aquelas destinadas a terceiros,
as quais foram lançadas. A exclusão de ofício do SIMPLES NACIONAL foi efetuada
por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/SRD/SEFIS no 04, de 10/06/2011.
5. Foram glosadas parcelas de salário-família pagas em desacordo com a
legislação vigente, sendo essas parcelas também consideradas como bases de
cálculo das contribuições previdenciárias, tendo sido calculadas as contribuições
de segurados correspondentes.
6. Constituem créditos em favor da contribuinte, deduzidos das contribuições
levantadas, as Guias da Previdência Social – GPS pagas. Contudo, em
cumprimento à Instrução Normativa RFB no 971/2009, art. 463, §5o, II, os valores
recolhidos a maior do que as contribuições declaradas não foram considerados
para as competências 06/2008, 11/2008 e 13o/2008, uma vez que as
correspondentes GFIPs não foram retificadas. Para as competências com GFIPs
retificadas, os novos valores declarados e recolhidos não foram lançados. O valor
declarado na retificadora entregue após o início da ação fiscal e não recolhido não
foi considerado como declarado.
Os valores incluídos em LDCG/DCG já lançados e relativos ao período da ação
fiscal adicionados às GPSs não ultrapassam os valores declarados em GFIP.
8. Os co-responsáveis, assim entendidos os sócios-gerentes da empresa,
encontram-se listados no relatório demonstrativo de vínculos, anexo ao Auto de
Infração, e foram identificados a partir das análises do contrato social e
alterações.
Auto de Infração 37.332.2526 – Fund. Legal 78
9. A empresa efetuou pagamentos de remunerações aos seus segurados
empregados e contribuintes individuais sem efetuar a declaração desses fatos
geradores em GFIP. Além disso, houve a exclusão da empresa do SIMPLES
Fl. 1494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.598 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726456/2011-34
4
NACIONAL, com efeitos retroativos a partir de 01/07/2007, não tendo sido
declaradas as contribuições patronais.
10. Em obediência ao art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional – CTN, o
somatório das multas calculadas pela sistemática antiga (Lei no 8.212/1991, art.
32, §5o, e art. 35, II) foi comparado com a soma das multas conforme sistemática
introduzida pela Lei no 11.941/2009, tendo sido mais benéfica para a contribuinte
esta última.
11. Somente foi considerada a competência 06/2008 para fins de comparação das
multas, já que a GFIP dessa competência foi a única entregue antes do início do
procedimento fiscal que não foi substituída pelas entregues posteriormente.
“Nesta competência não há multa do AI CFL 68 nem do AI CFL 78”.
12. Para as demais competências, a multa aplicada foi a multa mínima do Auto de
Infração com fundamento legal 78, ou seja, R$ 500,00 por competência
multiplicado pelo número de competências, totalizando R$ 12.500,00.
Impugnado, a DRJ/FOR exarou o Acórdão 0828.695 - 6 a Turma da DRJ/FOR, de
13/02/2014 (e-fls. 1414 a 1426), onde considerou a impugnação procedente em parte. Neste
julgado, a DRJ delimita a lide da seguinte forma:
Assim, diante do parcelamento deferido com base na Lei no 11.941/2009,
somente a parte não passível de parcelamento não foi alcançada pela desistência
da contribuinte. Portanto, são objeto do presente julgamento os Autos de
Infração desmembrados, números 43.997.1187, 43.997.1195 e 43.997.1209, bem
como o Auto de Infração no 37.332.2526, o qual não foi objeto de parcelamento.
A instância de piso exonerou parcela lançada arbitrada com base na RAIS e DIRF por
falta de justificativa para a aferição indireta realizada (lançamentos A2 e A22 dos Discriminativos
Analíticos de Débito Retificado – DADR) no valor de R$ 3.416,77 (valor do principal).
O contribuinte foi cientificado do julgado em 20/02/2015 (e-fl. 1463). Irresignado,
antes mesmo da ciência (em 29/12/2014, e-fl. 1436), o recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 1437 a 1440).
Em 09/08/2018 foi exarada a Resolução no 2402-000.677 – 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária (e-fls. 1473 e 1474), deste Conselho, para que fosse sobrestado este processo no
aguardo do julgamento do processo 10580.726436/2011-63, que trata da Exclusão do SIMPLES
NACIONAL do contribuinte.
O processo 10580.726436/2011-63 já transitou em julgado administrativamente,
razão pela qual o atual processo encontra-se pronto para julgamento.
Este é o relatório.

VOTO
Fl. 1495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.598 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726456/2011-34
5
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator

Em sede de análise de admissibilidade, deve-se verificar a competência desta Turma
para julgar o processo.
Neste processo consta, nas e-fls. 1473 e 1474, Resolução no 2402-000.677 – 4a
Câmara / 2a Turma Ordinária (e-fls. 1473 e 1474) deste Conselho, datado de 09/08/2018, para que
este fosse sobrestado no aguardo do julgamento do processo 10580.726436/2011-63, que trata
da Exclusão do SIMPLES NACIONAL do contribuinte.
Na época desta Resolução, os processos que versavam sobre Contribuições
Previdenciárias eram de competência da 2a Seção do CARF, mesmo que proveniente de exclusão
do SIMPLES ou do SIMPLES NACIONAL, conforme RICARF (Regimento Interno do CARF) vigente,
aprovado pela Portaria MF No 343/2015 (com alterações posteriores). E por esta razão foi
distribuído à época (em 2018) para aquele Seção, que entendeu por bem baixar o processo em
diligência para sobrestá-lo até que houvesse o julgamento neste Conselho do processo de
exclusão do SIMPLES NACIONAL, controlado pelo processo 10580.726436/2011-63.
A exclusão do SIMPLES NACIONAL da empresa foi mantida através do Acórdão no
1002-001.749 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária deste Conselho, em
08/10/2020. Por esta razão, o objeto da diligência de sobrestamento foi superado e o atual
processo foi distribuído para a 1a Seção deste CARF. Isso se deu já que o atual Regimento do CARF,
aprovado pela Portaria MF No 1.634/2023, alterou a competência nestes casos, nos seguintes
termos:
Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
(...)
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da
legislação referente ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e
ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e
empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
mediante regime único de arrecadação (Simples- Nacional), bem como exigência
de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido; (grifo próprio)
A parte destacada não existia no RICARF anterior. Por esta razão, processos que
versam sobre Contribuições Previdenciárias provenientes de exclusão do SIMPLES ou SIMPLES
NACIONAL passaram a ser de competência desta 1a Seção.
Fl. 1496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.598 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726456/2011-34
6
Mas este processo em específico possui um ato de julgamento (Resolução no 2402-
000.677 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária deste Conselho, datado de 09/08/2018) que demonstra
que este processo iniciou seu julgamento pela 2a Seção, tendo sido baixado em diligência.
Em caso similar, onde há extensão de competência das seções, a Portaria CARF No
1.642/2024, assim delimitou o que deve ocorrer:
Art. 3o Em caso de retorno de diligência ou de embargos, o processo será
distribuído à turma prolatora da resolução ou do acórdão embargado, ainda que a
decisão tenha sido proferida com amparo em extensão de competência
estabelecida pelas portarias revogadas por esta.
Apesar de não ter esta previsão no atual RICARF, este caso tem a mesma natureza
e, por economia processual, poderia ter seu deslinde final dado pela Turma que iniciou seu
julgamento, baixando-o em diligência.

Dispositivo
Diante do exposto, voto por DEVOLVER os autos à Turma de origem (2402) para que
se manifeste sobre a conveniência de mantê-lo para julgamento ou declinar a competência em
favor desta 1a Seção do CARF.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 1497
DF CARF MF
Original